Tribunal: TJDFT
Processo: 0711066-35.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. SOBREPARTILHA DE BEM IMÓVEL. EDIFICAÇÃO ERIGIDA NA CONSTÂNCIA DO MATRIMÔNIO. ALIENAÇÃO PARA TERCEIRO. UTILIZAÇÃO DO LAUDO EMITIDO POR OFICIAL DE JUSTIÇA COMO BASE DE CÁLCULO DA EDIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os bens adquiridos durante o casamento são considerados comuns ao casal, a menos que haja uma convenção pré-nupcial estabelecendo o contrário. Desse modo, os esforços, incluindo o trabalho doméstico e afetivo, são considerados contribuições para a aquisição de bens e são compartilhados entre os cônjuges.
2. Sob esse regime de comunhão de bens não importa quem construiu a edificação ou com quais recursos, desde que ela tenha sido erigida durante o casamento, ela é considerada um bem comum do casal e deve ser dividida conforme as regras desse regime.
3. Com a decretação do divórcio do casal, a mancomunhão que existia entre os ex-cônjuges pode, em alguns casos, se transformar em um condomínio, ou seja, ambas as partes mantêm direitos de propriedade sobre os bens, sujeitos a regras comuns de co-propriedade, como a necessidade de obter o consentimento mútuo em relação ao bem.
4. No caso, a apelante mesmo sabendo que houve a edificação de benfeitorias no lote, durante a constância do casamento, ou seja, que dessa construção caberia uma cota parte ao ex-cônjuge, optou por realizar a venda do bem, de forma unilateral. Como resultado, assumiu o risco de que o valor da construção seria considerado pelo preço de avaliação e não pelo valor da alienação.
5. Recurso conhecido e não provido.